Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-41.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPUTAÇÃO DE CRIME CONTRA A HONRA (ART. 140, CAPUT, DO CP). QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PENA EM ABSTRATO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de injúria (CP, art. 140) prescreve em três anos, uma vez que a pena máxima é de seis meses de detenção ou multa (CP, art. 109, VI). Passando-se mais de três anos, desde a data do fato, sem o recebimento da queixa-crime, não houve marco interruptivo da prescrição (CP, art. 107, IV). Correta, portanto, a sentença que extinguiu a punibilidade do querelado.
2. Recurso conhecido e desprovido.